Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710787-55.2022.8.07.0018 APELANTE: ROSIMARY MARTINS DE MELO LEAL, ROSIMEIRE LOPES LIMA, ROSIMEIRY DA SILVA, ROSINAIDE TORRES, ROSINEI DE SOUSA ATAIDE, ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA, ROSIVALDO SANTOS RAMOS, RUBENS ALVES, RUBENS GOMES RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 0001096-21.1999.8.07.0000 (59.888/96), declarou a prescrição da pretensão executória (ID 39504734). 2. Ante a pendência de julgamento de questão prejudicial externa (REsp. 1.301.935), suspendo o trâmite do recurso. 3. Aguarde-se na Secretaria da Turma até o julgamento definitivo do Especial. Intimem-se.